Tribunal: TJSP
Processo: 2382654-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
I. Recurso interposto visando a reforma de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante, aposentado, alegou hipossuficiência econômica e acostou documentos.
II. A questão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício de assistência judiciária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
I. Recurso interposto visando a reforma de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante, aposentado, alegou hipossuficiência econômica e acostou documentos.
II. A questão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.
III. A Lei n° 1.060/50 e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 asseguram a gratuidade aos necessitados, sendo a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o do CPC, comprovada mediante documentos acostados, que comprovam impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar.
Recurso provido.